Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO EM GRAU RECURSAL. DECISÃO TERMINATIVA PRECIPITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da extinção da execução principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se: (i) a legalidade da extinção dos embargos à execução com base na perda superveniente do objeto; e (ii) a adequação da solução adotada pelo juízo, diante de sentença na execução ainda não transitada em julgado, estando a controvérsia sendo apreciada em julgamento conjunto com a presente apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução principal foi extinta por ausência de pressupostos processuais, mas tal decisão foi objeto de recurso, ainda pendente de análise definitiva por este Tribunal.
4. A extinção dos embargos por ausência de interesse de agir pressupõe certeza quanto à inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica, dada a ausência de trânsito em julgado na execução.
5. A manutenção da sentença viola os princípios da primazia do mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas, sendo mais adequada a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
6. A reforma da sentença na execução, decidida anteriormente no julgamento conjunto, confirma a subsistência da execução e reforça a necessidade de regular prosseguimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A extinção de embargos à execução sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir é indevida quando a decisão que extingue a execução principal ainda não transitou em julgado, devendo o feito ser suspenso, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, até a resolução definitiva da execução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 313, V, "a", 317 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0723510-20.2023.8.07.0003, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, p. 25.11.2024.